Tribunal: TJSP
Processo: 2130929-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que entendeu que não cabe nos autos do inventário discussão sobre o valor dos bens imóveis, razão pela qual eventuais divergências deveriam ser dirimidas em ação própria. Reforma pertinente. Exegese do art. 630 do CPC. Avaliações que devem ser realizadas neste momento, a fim de que seja apurado o valor do patrimônio concomitantemente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que entendeu que não cabe nos autos do inventário discussão sobre o valor dos bens imóveis, razão pela qual eventuais divergências deveriam ser dirimidas em ação própria. Reforma pertinente. Exegese do art. 630 do CPC. Avaliações que devem ser realizadas neste momento, a fim de que seja apurado o valor do patrimônio concomitantemente. Concordância da parte agravada com o agravante no presente recurso que deve ser destacada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.